Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-47.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002491-47.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TALITA LOISE DA SILVA - CPF: 000.200.341-48 (APELADO), JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA - CPF: 046.227.351-21 (ADVOGADO), KAREN LARISSA FURLANETTO - CPF: 037.357.181-08 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DEMORA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da alegação de ausência de negativa de fornecimento de medicamente urgente à paciente portador de esclerose múltipla
(
Alentuzimabe), o fármaco só foi prestado dois meses após a solicitação médica, e por força de ordem judicial.

A demora injustificável da Recorrente em fornecer o medicamento, a despeito de sua necessidade urgente, aumentando o sofrimento da paciente, que conseguiu a medicação somente após a concessão da tutela, configura dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1002491-47.2018.8.11.0002

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

TALITA LOISE DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada

por TALITA LOISE DA SILVA (proc. n. 1002491-47.2018.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a Apelante “
forneça os medicamentos necessários para o tratamento da autora, bem como, as condições para realizar os procedimentos necessários, conforme indicado pelo médico
”, condenando-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a ausência de negativa de fornecimento do medicamento, uma vez que “
a Apelante autorizou o medicamento Alentuzimabe pleiteado pela parte Apelada. Contudo o medicamento fora liberado de acordo com o prazo estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar demonstrando, estipulado em 10 (dez) dias para autorização dos procedimentos ambulatoriais
”.

Afirma a inexistência de danos morais diante da ausência de prática de qualquer ato ilícito, acrescentando que “
eventuais dissabores suportados são inerentes a solicitação médica por parte da Apelada
” e que “
a presente demanda se encontra situada no campo da discussão contratual
”, cujo inadimplemento, por si só, não dá margem à dano moral.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, reduzido
quantum
indenizatório fixado, de acordo com os critérios de moderação e prudência.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 246919754.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por TALITA LOISE DA SILVA (proc. n. 1002491-47.2018.8.11.0002), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a Apelante “
forneça os medicamentos necessários para o tratamento da autora, bem como, as condições para realizar os procedimentos necessários, conforme indicado pelo médico
”, condenando-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00
.

Rejeito, de início, a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que a Apelante apresentou os fundamentos que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua reforma, de forma que passo à análise do apelo.

Pois bem.

Consta dos autos que em 2006 a Apelada foi diagnosticada com esclerose múltipla (CDSS de 7.0) e, depois do surgimento de complicações após a utilização do medicamento Natalizumb (detecção de JC vírus), seu médico, visando evitar o desenvolvimento de outros quadros mais graves, receitou, em 19/02/2018, o medicamento Alentuzimabe, o qual não fora fornecido pela operadora de saúde.

Apesar de alegar ausência de negativa de fornecimento do fármaco, verifica-se que, inobstante a solicitação médica, com a emissão de requerimento de internação da Recorrida, ter ocorrido em 19/02/2018 e a compra do medicamento ter sido autorizada em 03/03/2018, sua efetiva aquisição e a internação da Apelada para ser medicada ocorreram somente em 16/04/2023, por força da liminar deferida nos autos.

Como anotado na sentença, a despeito da Autora/Apelada necessitar “
com urgência de medicamento para manutenção de sua saúde e estabilização de seu quadro clínico a corré Unimed demorou 02 (dois) meses para tanto, apenas cumprindo seu múnus por força da liminar concedida
”, de forma que razão não há para a reforma da determinação de fornecimento anotada na sentença.

Outrossim, a demora injustificável da Recorrente em fornecer o medicamento, a despeito de sua necessidade urgente,

aumentando o sofrimento da paciente, que conseguiu a medicação somente após a concessão da tutela, configura dano moral indenizável.

Aliás, com a exordial foi juntado laudo médico indicando que a demora no uso do medicamento ocasionou novo surto da doença na Recorrida, o que apenas corrobora o cabimento de indenização por danos morais.

A propósito, colaciono recente julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A recusa do plano de saúde em proceder a internação para tratamento da parte autora, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta a carência do procedimento previsto contratualmente, configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1025230-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)
(destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, entendo que o montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em consonância com as circunstâncias do caso concreto, não carecendo de alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024